Tribunal: TJBA
Processo: 8034412-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034412-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n.º 8034412-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Impetrante : Bel. Pedro Cordeiro de Almeida Neto Paciente : Adriel de Bulhões Souza Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA Relator : Des. Nilson Castelo Branco Processo Criminal n. 8001015-41.2023.8.05.0196 Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEASCORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DE APELAÇÃO CRIMINAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFORMAÇÕES JUDICIAIS CONSIGNAM A REMESSA DO PROCESSO A ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeascorpus impetrado em benefício de Adriel de Bulhões Souza, condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio simples, apontando como coatora o Juízo da Vara Criminal de Pindobaçu/BA. Sustenta o Impetrante a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente em decorrência de suposto excesso de prazo para o envio, ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, da apelação defensiva já contrarrazoada pelo Ministério Público. A autoridade impetrada prestou informações noticiando ter determinado a remessa dos autos à instância ad quem. O Ministério Público, em parecer, opinou pela prejudicialidade da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia resumese a verificar se subsiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na remessa da apelação criminal que justifique a concessão do writ. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As informações prestadas pelo Juízo a quo registram a prolação de decisão determinando o imediato envio dos autos à Corte estadual, afirmando a observância dos prazos legais. 4. A superveniência dessa decisão acarreta a perda de objeto do mandamus, conforme igualmente reconhecido pela Procuradoria de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Ordem julgada prejudicada, extinguindose o feito sem exame do mérito. Tese de julgamento: “Fica prejudicado o habeascorpus quando há perda do objeto do mandamus”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8034412-29.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Bel. Pedro Cordeiro de Almeida Neto em benefício de Adriel de Bulhões Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto do Relator.